Tribunal: STF
Processo: ADI 7206
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 197, parágrafo único, da Constituição do Estado do Pará, incluído pela Emenda de n. 46, de 17 de novembro de 2010, por meio do qual integrado o cargo de Delegado de Polícia Civil às carreiras jurídicas do Estado, para todos os fins. 



    A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL/BRASIL), mediante a petição/STF n. 57.508/2022, requer o ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae. Destaca ser entidade representativa da classe dos delegados das polícias civis e federal, diretamente impactada pelo resultado. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o tema da ação. Ressalta haver sido admitida na condição de amicus curiae na ADI 5.517 e na ADPF 635. Quanto ao mérito, manifesta-se no sentido da improcedência do pedido.



    É o relatório.



    2. A ADEPOL/BRASIL preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal — a relevância da questão, a representatividade da postulante e a pertinência temática.



     



    Considerada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da postulante. 



     



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente